Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE A TERRACAP E O PARTICULAR. IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO NA DATA DO FATO GERADOR. Nos termos dos artigos 7o, § 2o, e 5o, § 1o, da Lei Complementar no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal), o fato gerador da obrigação de pagar o IPTU/TLP é apurado no dia 1o de janeiro de cada ano, sendo o pagamento devido pelo proprietário do imóvel naquela data.